Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 774 CPC. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 774, inciso III, do CPC, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que dificulta ou embaraça a realização da penhora.
2. Cabível a aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça configurada pelas ações da parte executada que inviabilizaram a penhora e avaliação de bens para satisfação do crédito exequendo e levou ao credor gastos com diligências inúteis junto à Tribunal localizado em outro Estado.
3. Recurso conhecido e improvido.